Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS E DANOS ESTÉTICOS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso (ID 45756943).
2. Dispensado de preparo, considerando o deferimento da gratuidade de justiça (ID 45756962).
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte ré, apenas, nos danos morais, no importe de R$ 4.083,03, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento (16/02/2022) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (13/09/2022), nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil.
4. Alega o recorrente que a sentença merece reforma, no tocante ao não reconhecimento dos danos estéticos, posto que, segundo o recorrente: "(...) a cicatriz é definitiva e constitui dano estético indenizável (...)", pleiteando a condenação da recorrida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos mesmos. Anexo as suas razões, o recorrente junta, ainda, novas provas, dentre elas: fotos das lesões em 02/12/2022, assim como relatório médico (ID 45756960), datado de 07/12/2022, sob o fundamento de serem lícitas, consoante art. 435 do CPC.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 45756968).
6. Dispõe o art. 435, "caput" e seu parágrafo único, do CPC: "É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o." (negrito acrescentado)
7. Analisando detidamente o caso concreto, verifica-se que, as lesões na pele do recorrente surgiram na data do acidente automobilístico, 16/02/2022, conforme provas acostadas à inicial (ID 45753926): ocorrência policial n. 628/2022-0 (ID 45753931), imagens das lesões ainda abertas (ID 45753931). Ademais, também é possível verificar que, anexo à referida inicial, ajuizada em 12/08/2022, assim como na emenda à inicial (45753956), de 31/08/2022, foram acostadas pelo recorrente fotos das lesões já cicatrizadas, (IDs 45753945, 45753946, 45756918, 45756919), demonstrando a anterioridade das cicatrizes.
8. À vista disso, ainda que consideradas ilícitas as provas produzidas em sede recursal pois, de fato, o recorrente não trouxe razões e provas robustas acerca da impossibilidade de juntá-las em momento anterior à prolação da sentença o fato é que os danos estéticos restaram comprovados com as fotografias já anexadas à inicial e/ou emenda à inicial, as quais atestam a definitividade e permanência das cicatrizes..
9. Consoante a doutrina e a jurisprudência pátrias, o dano estético se plasma na ocorrência de danos físicos duradouros ou permanentes. Ainda, segundo Eduardo Murcia Sáiz, citado por Fábio Queiroz Pereira, os danos estéticos são: "(...) lesões traumáticas sobre uma pessoa, de natureza anatômica ou funcional, que alterem de modo permanente as qualidades materiais da mesma que podem ser percebidas pelos demais e por ele (...)".
10. Diante da incontrovérsia do nexo causal entre o acidente ocorrido e os prejuízos sofridos pelo recorrente, quais sejam, danos materiais e danos estéticos, CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE O RECURSO, a fim de REFORMAR a sentença no tocante aos danos estéticos, de modo a condenar o recorrido em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos estéticos, valor a ser corrigido pelo INPC, a contar da data deste julgado, nos termos da súmula 362 do STJ, assim como, juros de mora de 1% a partir do evento danoso (16/02/2022), nos termos da súmula 54 do STJ. Quanto aos danos materiais, mantenho incólume a condenação da sentença recorrida no importe de R$ 4.083,03, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento (16/02/2022) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (13/09/2022).
11. Concedo a gratuidade de justiça ao recorrente, nos termo art. 5o, LXXIV, da CF/88 e art. 98 e seguintes do CPC, considerando ter sido a hipossuficiência comprovada nos autos (IDs 45756947 e 45756947). Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.